Tribunal: TJDFT
Processo: 0744326-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744326-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Ordinária proposta pelo agravante contra os agravados, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou que fosse aguardado o prazo para apresentação de emenda à petição inicial, conforme determinado em decisão proferida anteriormente. Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias: 1) comprovar o recolhimento tempestivo das custas recursais ou efetuar o pagamento em dobro destas, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso; 2) manifestar-se, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, sobre a possível inadmissibilidade recursal, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 5 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator